Tribunal: TJDFT
Processo: 0725791-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL, REGISTRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO E ESCRITURA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONDOMÍNIO JARDIM AMÉRICA. IMÓVEL. PROPRIETÁRIA REGISTRAL. CRIAÇÃO DE PARCELAMENTO. EXIGÊNCIAS LEGAIS. PARALISAÇÃO. RESGUARDO DE DIREITOS DOS AUTORES DA AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA CAUTELAR. PRESSUPSOTOS AUSENTES. EXERCÍCIO DOS PODERES INERENTES À PROPRIEDADE. ASSEGURAÇÃO À PROPRIETÁRIA. SUBSISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DO DOMÍNIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO REGISTRO. SUBSISTÊNCIA ATÉ EVENTUAL DESCONSTITUIÇÃO. PARCELAMENTO. SUJEIÇÃO A REGRAMENTOS E EXIGÊNCIAS PRÓPRIAS. QUALIFICAÇÃO REGISTRAL. OBRIGAÇÃO DO REGISTRADOR. PARALISAÇÃO EM CARÁTER CAUTELAR. DIREITO. PLAUSIBILIDADE E RISCO DE DANO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO ANULATÓRIO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. REQUISITOS AUSENTES. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
2. O parcelamento de imóvel com o objetivo de criação de bairro residencial, aliado ao fato de que está sujeito a exigências legalmente estabelecidas, insere-se nos atributos inerentes ao domínio e manifestação da sequela inerente à propriedade, apreensão que decorre da exegese literal do artigo 1.245, §2o, do Código Civil, o qual, privilegiando o assento registral como forma de aquisição da propriedade imobiliária, resguarda ao proprietário plena e ilimitada eficácia até que seja invalidado.
3. O assento registral reveste aquele que nele figura como proprietário com lastro para dispor do bem, inclusive parcelá-lo em compasso com as exigências normatizadas, e, estando a qualificação do título e aprovação do parcelamento sujeitos a controle tanto do registrador imobiliário quanto da administração, não se afigura viável que, defronte a subsistência de ação anulatória que tem como objeto a desqualificação do domínio sobre a área, ausente prova inequívoca conferindo verossimilhança à postulação e plausibilidade ao direito invocado, seja paralisada a continuidade dos atos volvidos à ultimação do parcelamento, ainda que em caráter cautelar, inclusive porque a continuidade do empreendimento não irradia dano irreparável nem afeta o resultado útil do processo anulatório.
4. O parcelamento do solo urbano ou rural é orientado pelos regramentos positivados, não estando sujeito à aquiescência de eventuais possuidores e detentores de partes inseridas na área maior parcelada, aos quais, portanto, não assiste o direito de obstar a pretensão de parcelamento levada a efeito pela proprietária registral da área, devendo as discordâncias eventualmente por eles apresentadas ser objeto de resolução em ambiente judicial próprio.
5. De conformidade com a legislação de regência, tratando-se de registro de parcelamento de solo rural, uma vez obtidas as autorizações administrativas, será deflagrado juízo de qualificação do título apresentado a registro e, na sequência, realizado o controle de legalidade do registro pelo registrador – autoridade administrativa efetivamente competente para a aferição da legalidade do título –, o qual poderá, inclusive, recusá-lo, nos termos do artigo 156 da Lei 6.015/1973, não se afigura viável que qualquer interessado, anteriormente à qualificação do título, interceda na atuação do delegatário, inclusive pela via judicial.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.